Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. AVÔ POR AFINIDADE. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DIVERSOS DELITOS COMPROVADOS.
I – Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação.
II – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III – O fato de a vítima ser vulnerável em razão de sua tenra idade é inerente ao delito de estupro de vulnerável, não sendo apto para justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
IV – Determina a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando as circunstâncias do caso concreto ultrapassarem aquelas normalmente observadas em casos da espécie, como o fato de o réu fingir estar procurando peças de dominó escondidas no corpo da vítima para tocá-la de forma lasciva, induzindo-a a acreditar que tais atos não passavam de uma simples brincadeira, aproveitando-se, ainda mais, de sua inocência e vulnerabilidade.
V – Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, diante das implicações emocionais e a repercussão na vida da vítima.
VI – Demonstrando que o réu, na condição de avô por afinidade da vítima, se valeu dos vínculos familiares, afetivos e hierárquicos, para cometer os crimes sexuais, de rigor a incidência da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP.
VII – Comprovado nos autos que os abusos ocorreram por diversas vezes, ultrapassando sete delitos, a pena deve ser majorada na fração de 2/3 pela continuidade delitiva.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.